Tribunal: TJPA
Processo: 0804474-09.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13348 - Artigo 896, § 1° - A, CLT
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804474-09.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ATRIA - CONSTRUCAO & GESTAO AMBIENTAL LTDA

AGRAVADO: ALICE SILVA CARDOSO, LUCIVALDO BRUNO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO INESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DA PEÇA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR MÁ-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ATRIA – Construção & Gestão Ambiental Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de cabimento recursal, preclusão consumativa e inexistência de conteúdo decisório novo na decisão agravada, a qual apenas determinava o cumprimento de decisão anterior relativa à imissão na posse/entrega das chaves. A agravante alegou erro de premissa fática quanto ao preparo do recurso anterior, existência de agravo pendente de julgamento e nulidade decorrente de suposto impedimento de serventuário, requerendo retratação ou submissão ao colegiado. Posteriormente, protocolou petição visando à substituição integral da peça recursal sob alegação de erro material na formatação do arquivo PDF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno impugnou de forma específica os fundamentos determinantes da decisão monocrática recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se é admissível a substituição integral da peça recursal após a interposição do agravo interno, diante da incidência da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada fundamenta-se, principalmente, na inexistência de conteúdo decisório autônomo da decisão impugnada no agravo de instrumento, por se tratar de mero ato de cumprimento de decisão anterior, circunstância que impede a reabertura da via recursal para rediscussão de matéria já estabilizada.

4.

O agravo interno não enfrenta especificamente os fundamentos centrais da decisão monocrática, limitando-se a suscitar questões relativas ao preparo do recurso anterior, à existência de outro agravo pendente e a alegações de nulidade processual, sem infirmar a conclusão de ausência de conteúdo decisório novo e de inadequação do recurso como sucedâneo recursal.

5.

A ausência de impugnação analítica e específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e atrai a incidência da Súmula 182 do STJ e do art. 932, III, do CPC/2015.

6.

A interposição do agravo interno consuma o exercício da faculdade recursal, impedindo a posterior substituição, complementação ou reorganização substancial das razões recursais, em razão da preclusão consumativa.

7.

A alegação genérica de erro material na formatação do arquivo PDF não autoriza a substituição integral da peça recursal quando a nova manifestação altera ou complementa os fundamentos originalmente apresentados.

8.

A inadmissibilidade do agravo interno, por si só, não justifica a aplicação automática da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, sendo necessária demonstração de má-fé, intuito protelatório qualificado ou manifesta abusividade processual, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve impugnar específica e analiticamente os fundamentos determinantes da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.

2.

A preclusão consumativa impede a substituição integral, complementação ou reorganização substancial das razões recursais após a interposição do agravo interno.

3.

A mera alegação de erro material na formatação do arquivo eletrônico não autoriza a apresentação de nova peça recursal com modificação de fundamentos jurídicos.

4.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015 exige demonstração concreta de má-fé, abusividade ou intuito protelatório qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, 1.015 e 1.021, §1º e §4º; CPC/2015, art. 1.007, §§2º, 4º, 5º e 6º; Súmula 182/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.752.965/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.205.057/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; TJSP, Agravo Interno Cível nº 1007014-36.2024.8.26.0597, Rel. Des. Tania Ahualli, 6ª Câmara de Direito Público, j. 29.09.2025, DJ 30.09.2025; TJDFT, Processo nº 0729558-38.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 22.01.2024, DJ 05.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ATRIA – CONSTRUÇÃO & GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
, sob o ID n. 34991978, contra a decisão monocrática de ID n. 34913868, que não conheceu do agravo de instrumento interposto nos autos do Recurso n. 0804474-09.2026.8.14.0000, sob o fundamento de ausência de cabimento, preclusão consumativa e inexistência de conteúdo decisório novo na decisão agravada.

Na
decisão de

ID n. 34913868
, consignou-se que a decisão impugnada no agravo de instrumento apenas determinava o cumprimento de decisão anterior, relativa à ordem de imissão na posse/entrega das chaves, razão pela qual não seria possível reabrir a via recursal para rediscutir matéria já decidida. Também se registrou que a parte agravante já havia interposto recurso contra a decisão originária, o qual não teria sido conhecido por deserção.

No
agravo interno de ID n. 34991978
, protocolado às
14h12
, a agravante sustentou, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em erro de premissa fática e processual, afirmando que as custas do recurso anterior teriam sido pagas tempestivamente por cartão de crédito e que haveria agravo interno pendente de julgamento no recurso anteriormente interposto. Alegou, ainda, a existência de matéria de ordem pública relacionada a suposto impedimento de serventuário e requereu o exercício de juízo de retratação ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Posteriormente, às
17h10
do mesmo dia, a agravante protocolou a
petição de

ID n. 34998821
, informando a ocorrência de erro material na formatação do PDF do agravo interno de ID n. 34991978 e requerendo a juntada de novo arquivo para substituí-lo integralmente, com manutenção dos anexos já apresentados.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que o recurso de agravo interno de ID n. 34991978 não merece conhecimento, diante da evidente falta de dialeticidade recursal. A tentativa de emenda do recurso interposto, nos termos da peça de ID n. 34998821, não pode ser aproveitada em virtude da incidência de preclusão consumativa – não se admite o ajuste ou a complementação extemporâneos da causa de pedir recursal.

Com efeito, embora formalmente dirigido contra a
decisão monocrática de ID n. 34913868
, o agravo interno de ID n. 34991978 não impugna, de modo específico e suficiente, os fundamentos determinantes do pronunciamento recorrido.

A decisão agravada não se limitou a afirmar a deserção do agravo anteriormente interposto, mas assentou, sobretudo, que a decisão então impugnada no agravo de instrumento não possuía conteúdo decisório autônomo, por apenas determinar o cumprimento de comando anterior de imissão na posse/entrega das chaves. Afirma, então, que atos de mera execução, reiteração ou cumprimento de decisão pretérita não inauguram novo prazo recursal. Por fim, destaca que a matéria já se encontrava estabilizada e que a alegação de litispendência, além de não ter sido enfrentada na decisão recorrida, não se enquadraria nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015.

O agravo interno de ID n. 34991978, por sua vez, desloca o debate para a alegada comprovação posterior do preparo do recurso anterior, para a suposta pendência de julgamento de outro agravo interno e para imputações de nulidade por impedimento de serventuário, sem infirmar adequadamente a conclusão central de ausência de conteúdo decisório novo e de impossibilidade de utilização do novo agravo como sucedâneo recursal para rediscussão de decisão pretérita.

Conferir os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O agravo interno deve conter impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 e da Súmula 182/STJ
. (...).IV. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 2752965 MS 2024/0356056-0, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (Grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO ADOTADO PELA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1.
Constitui ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. Incidência da Súmula 182/STJ
. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 2205057 SP 2022/0282959-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023) (Grifei).

Caracteriza-se, assim, a ausência de dialeticidade, pois o recurso não estabelece confronto analítico direto com a
ratio decidendi
da decisão agravada.

Além disso, a petição posterior de ID n. 34998821, protocolada às 17h10, por meio da qual a agravante pretendeu substituir integralmente o agravo interno de ID n. 34991978, protocolado às 14h12, não pode ser admitida como meio de ajuste, saneamento ou complementação das causas de pedir recursais.

Com a interposição do agravo interno originário, consumou-se o exercício da faculdade recursal, incidindo
fato processual caducificante
que impede a renovação, reformulação substancial ou substituição da peça já apresentada, salvo hipóteses estritas de correção de vício formal incapaz de alterar a estrutura argumentativa do recurso.

No caso, a substituição integral da peça, sob a justificativa genérica de erro material de formatação do PDF, não pode servir para modificar, reorganizar ou complementar fundamentos recursais, especialmente quando as causas de pedir se mostram substancialmente divergentes ou voltadas a superar deficiência argumentativa da peça inicialmente protocolada.

A respeito, conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. ART. 1.007, § 5º, DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. É inadmissível a complementação do preparo recolhido de forma insuficiente após determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1 .007, § 5º, do CPC. 2.
A preclusão consumativa impede a apresentação de novos fundamentos ou emendas ao agravo interno por meio de petições posteriores à sua interposição
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 10 e 1.007, §§ 2º, 4º, 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2 .044.410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j . 28/8/2023, DJe 30/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.566.171/SP, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/3/2021, DJe 5/4/2021. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 10070143620248260597 Sertãozinho, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 29/09/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2025) (Grifei).

Ementa: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA. DIALETICIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. TOTAL INCAPACIDADE PARA ATUAR OU SUBSTABELECER. NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Por expressa previsão legal, o efeito devolutivo do agravo interno está limitado aos exatos termos da decisão monocrática vergastada. É o que se depreende do art. 1.021, § 1º, do CPC. 2.1. Em prestígio ao princípio da dialeticidade, constatado o parcial descompasso entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida, não há como conhecer das matérias e pedidos alheios à questão decidida. 2.2.
Uma vez interposto o recurso, a prática de novo ato processual com o intuito de aditar ou emendar as razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa
. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (TJ-DF 0729558-38.2022.8.07 .0000 1805055, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2024) (Grifei).

Incide, portanto, a preclusão consumativa, impondo-se a análise da admissibilidade do recurso tal como originalmente interposto no ID n. 34991978.

Por fim, embora não se conheça do agravo interno por ausência de dialeticidade e em razão da impossibilidade de aproveitamento da emenda posterior, não se verifica, no caso concreto, má-fé processual suficiente a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.

A inadmissibilidade do recurso, por si só, não autoriza a imposição automática de multa, sendo necessária a constatação de manifesta abusividade, intuito protelatório qualificado ou conduta dolosa, o que não se extrai, com segurança, dos elementos ora examinados.

Desse modo, deixo de aplicar a sanção processual correspondente, sem prejuízo do não conhecimento do agravo interno.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO

do agravo interno de ID n. 34991978
, em razão da ausência de dialeticidade recursal, bem como
NÃO ADMITO

a substituição integral da peça recursal
pretendida por meio da petição de ID n. 34998821, diante da incidência da preclusão consumativa.

Deixo de aplicar, no caso concreto, a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, por não verificar má-fé processual ou caráter manifestamente abusivo na interposição do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 01/06/2026